Tribunal: STF
Processo: Rp 1481
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ADVOCACIA. FISCALIZAÇÃO. PROVIMENTO N. 01/87, DA CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. SUBSTITUIÇÃO, PELO JUDICIARIO, DE
FISCALIZAÇÃO QUE CABE A OAB E APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
A UNIÃO CABE LEGISLAR SOBRE AS PROFISSÕES LIBERAIS E, PORTANTO,
SOBRE O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA (INC. XVI, DO ART. 8, DA C.F.).
A LEI N. 4.215/63, ESTIPULA SER DEVER DO ADVOGADO PAGAR EM DIA
SUAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA OAB (ART. 87, XXII) E DEIXANDO DE
FAZE-LO PODERAO SER SUSPENSOS PELA ORDEM, TUDO COMO PREVISTO NOS
ARTS. 140 E 141, C/C O ART. 110, III, TUDO DO ESTATUTO DAQUELA
ENTIDADE.
NÃO CABE, ASSIM, AO JUIZ IMPOR SANÇÕES AO ADVOGADO QUE SE ATRASA
NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, IMPEDINDO O EXERCÍCIO DA PROFISSAO,
POIS TAIS MEDIDAS CABEM A OAB. O PROVIMENTO QUE DETERMINA A
IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR AQUELE MOTIVO E INCONSTITUCIONAL.